Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-94.2018.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000981-94.2018.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ICHU

Advogado(s)
:

APELADO: ANA LUCIA DANTAS

Advogado(s)
:
JOELMA LIMA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL DO ART. 7º, XXIX, DA CF/1988. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Ichu contra acórdão que apreciou apelação cível em ação de cobrança relativa a verbas decorrentes de vínculo mantido com o ente público, sob o fundamento de omissão quanto ao pedido subsidiário de aplicação da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988, bem como quanto a outros pontos do julgamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) ao pedido subsidiário de incidência da prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988; e (ii) às demais alegações deduzidas pelo embargante.

III. Razões de decidir

Verificada a ausência de manifestação expressa sobre o pedido subsidiário de aplicação da prescrição bienal, configura-se omissão a ser suprida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O art. 39, § 3º, da CF/1988 elenca taxativamente os direitos do art. 7º aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, não incluindo o inciso XXIX, que trata do prazo prescricional bienal para créditos resultantes de relações de trabalho. A jurisprudência do STF é consolidada nesse sentido.

Reconhecida a natureza jurídico-administrativa do vínculo, afasta-se a aplicação da prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988.

As demais alegações veiculadas nos embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto à prescrição bienal, sem atribuição de efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 39, § 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 21.08.2008; STF, RE 596.478, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 07.08.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000981-94.2018.8.05.0211
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ICHU e como apelada ANA LUCIA DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.